Tribunal: TJDFT
Processo: 0729996-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0729996-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIZ FELLIPE SILVA ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por LUIZ FELLIPE SILVA ARAÚJO contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, o condenou pela prática da infração tipificada no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas), a pena total de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo à época dos fatos. Em petição de ID Num 32300127, o apelante requer o sobrestamento do processo em razão de estudos científicos sobre a Cannabis, que poderia ser usada para o tratamento da COVID-19. DECIDO: Diante de estarrecedora argumentação sobre possível retirada da substância ilegal da portaria da Anvisa, verifica-se que não há qualquer motivo legal para que seja sobrestado o presente processo, tendo em vista que atualmente as substâncias entorpecentes ilegais ainda estão previstas na portaria 344/1998 da Anvisa que trata sobre o assunto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de sobrestamento e mantenho o processo em pauta de julgamento. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília DF, 2 de fevereiro de 2022 11:05:28. ROBSON BARBOSA Desembargador